Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL.
1. A representação da parte pela curadoria especial está prevista no art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, meramente em razão da sua ausência.
2. O mesmo Diploma, ao estabelecer a regra da sucumbência, em primeiro grau e em sede recursal, determinou que o perdedor deverá ser condenado nos honorários do advogado e nas custas processuais
3. A hipossuficiência não se presume pela simples representação da parte pelo órgão de assistência judiciária, sendo imperiosa a fixação dos ônus da sucumbência.
4. Recurso provido.